Tribunal: TJDFT
Processo: 0751396-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECONVERSÃO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. ILEGALIDADE INEXISTENTE. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS.
1. Conforme a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, se observados a ampla defesa e o contraditório no processo de execução penal, com a oitiva do reeducando em audiência de justificação, não há que se falar em ilegalidade da reconversão definitiva da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade.
2. No caso analisado, diante do descumprimento, o apenado foi ouvido em audiência de justificação, tendo sido permitida a continuação do cumprimento da pena restritiva de direito. No entanto, mais uma vez houve o descumprimento, sem apresentação de qualquer justificativa.
3. Em tal circunstância, evidente o descaso do apenado com o Poder Judiciário, devendo ser mantida a decisão que reconverteu, de forma definitiva, a pena restritiva de direito em privativa de liberdade.
4. Recurso não provido.